Tribunal: TRF3
Processo: 5010239-20.2022.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
209/775)

5010239-20.2022.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5010239-20.2022.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: BERSOU CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR - MG114183-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MICHELLE APARECIDA RANGEL - MG126983-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 4a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. ALÍQUOTA REDUZIDA. SERVIÇO HOSPITALAR. RESP 1.116.399/BA (TEMA 217/STJ). ATENDIMENTO ÀS NORMAS DA ANVISA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA HOSPITALAR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela Fazenda Nacional em face de sentença que julgou procedente o pedido para: "a) reconhecer o recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica no percentual de 8% (oito por cento) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido no percentual de 12% (doze por cento), especificamente em relação aos serviços equiparados a hospitalares por ela prestados, ou seja, procedimentos e cirurgias, excluídas as consultas médicas e atividades de cunho administrativo; b) reconhecer, observando-se a data do efetivo deferimento da alteração de natureza jurídica para Sociedade Empresária, devidamente registrado na JUCESP, nos seus serviços tipicamente hospitalares, bem como a prescrição quinquenal, o direito à compensação administrativa (...)."

II. Questão em exame

2. A controvérsia consiste em saber se a parte autora comprovou o atendimento aos requisitos que dão direito à redução das alíquotas do IRPJ e da CSLL que incidem sobre as receitas auferidas na prestação de serviços de natureza hospitalar, conforme autoriza a Lei no 9.249/1995.

III. Razões de decidir

3. A matéria foi objeto do recurso especial no 1.116.399/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, cujo julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça definiu a interpretação da expressão “serviços hospitalares” (Tema 217/STJ).

4. A análise deve ser feita de forma objetiva, com foco nos serviços prestados, e não na pessoa do contribuinte que executa a prestação dos chamados serviços hospitalares, de forma a excluir as simples consultas médicas.

5. Após as alterações promovidas pela Lei no 11.727/2008 na Lei no 9.249/1995, passou-se a exigir, além do enquadramento da atividade como de natureza hospitalar, que o contribuinte seja constituído como sociedade empresária e atenda às normas da ANVISA, comprovando a regularidade sanitária de sua atividade.

6. O benefício em questão deve ser reservado a quem efetivamente presta serviços hospitalares, sendo inextensível a quem apenas atua como prestador de simples serviços médicos ou se limita a ceder seus serviços durante procedimentos adotados em instituições hospitalares ou similares.

7. O recorrido afirma que os serviços por si prestados são realizados em ambientes de terceiros, motivo pelo qual apresentou alvarás sanitários de 3 estabelecimentos.

8. As duas únicas notas fiscais juntadas para comprovar a prestação de serviços hospitalares não informam em qual localidade os serviços discriminados foram prestados, de forma que não se torna possível verificar a comprovação da regularidade sanitária, inclusive porque também não houve a juntada de licença sanitária em nome próprio.

9. Os documentos fiscais descrevem a realização de "serviços médicos como cirurgião plástico", sem outras especificidades, o que não é suficiente para demonstrar a prestação de serviço hospitalar, visto que procedimentos cirúrgicos para fins unicamente estéticos não contemplam o requisito.

10. Na página eletrônica do apelado consta que a sociedade oferece "cirurgia plástica de excelência, para mulheres que valorizam sua beleza em todas as fases da vida", indicando como principais procedimentos a cirurgia mamária e a de contorno corporal, o que aponta no sentido de que os serviços prestados possuem fins exclusivamente de embelezamento.

11. Regularização sanitária e prestação de serviços hospitalares não comprovados.

IV. Dispositivo

12. Apelação provida.

____________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.249/95, art. 15, §1o, III, a, e art. 20, III; Lei no 11.727/2008; CTN, art. 111; CPC, art. 85, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 217; STJ, REsp 1648156/SP, Relator MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 09.03.2017; TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5010815-61.2023.4.03.6105, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 27/02/2026; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007091-55.2023.4.03.6103, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 27/05/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5010239-20.2022.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR - MG114183-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MICHELLE APARECIDA RANGEL - MG126983-A

APELADO: BERSOU CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 4a VARA FEDERAL CÍVEL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de apelação interposta pela Fazenda Nacional em face de sentença que julgou procedente o pedido para:

"a) reconhecer o recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica no percentual de 8% (oito por cento) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido no percentual de 12% (doze por cento), especificamente em relação aos serviços equiparados a hospitalares por ela prestados, ou seja, procedimentos e cirurgias, excluídas as consultas médicas e atividades de cunho administrativo;

b) reconhecer, observando-se a data do efetivo deferimento da alteração de natureza jurídica para Sociedade Empresária, devidamente registrado na JUCESP, nos seus serviços tipicamente hospitalares, bem como a prescrição quinquenal, o direito à compensação administrativa (...)."

Em síntese, a recorrente sustenta que: (i) as notas fiscais apresentadas pela autora demonstram "somente a prestação em serviços de terceiros (não tem hospital próprio)"; (ii) as atividades praticadas pelo apelado não configuram atividade hospitalar; (iii) "o benefício foi instituído para viabilizar a manutenção de estruturas complexas e caras exigidas para fazer funcionar um hospital ou serviços análogos", o que não seria o caso da autora; e (iv) "a parte autora não demonstrou que possua alvará da vigilância sanitária".

Em contrarrazões, o recorrido pleiteia o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (RELATOR): A presente ação judicial foi ajuizada para que seja reconhecido o direito da parte autora à redução das alíquotas do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) aos percentuais de 8% e 12%, respectivamente, conforme autoriza expressamente a Lei no 9.249/95.

A referida norma, que alterou a legislação do IRPJ e da CSLL, estabelece em seu artigo 15, §1o, inciso III, alínea “a”, e art. 20, III:

Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.

§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:

(...)

III - trinta e dois por cento, para as atividades de:

a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;

Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que se referem os arts. 2o, 25 e 27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, corresponderá aos seguintes percentuais aplicados sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período, deduzida das devoluções, das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos:

(...)

III - 12% (doze por cento) para as demais receitas brutas.

A matéria foi objeto do recurso especial no 1.116.399/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, cujo julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça definiu a interpretação da expressão “serviços hospitalares”, cristalizada na seguinte tese jurídica (Tema 217): Para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), devendo ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos". Por ser elucidativa, transcrevo a ementa do referido julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de "serviços hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao paciente, mediante internação e assistência médica integral.

2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente Ministro Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos regulamentares".

3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".

4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.

5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à promoção da saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão (incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de prestação de serviços médicos laboratoriais).6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 7. Recurso especial não provido.

(REsp 1116399/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/02/2010)

Assim, tem-se que a análise deve ser feita de forma objetiva, com foco nos serviços prestados, e não na pessoa do contribuinte que executa a prestação dos chamados serviços hospitalares, de forma a excluir as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas sim em consultórios.

De se notar que após as alterações promovidas pela Lei no 11.727/2008, passou-se a exigir, além do enquadramento da atividade como de natureza hospitalar, que o contribuinte seja constituído como sociedade empresária e atenda às normas da ANVISA, comprovando a regularidade sanitária de sua atividade.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a mencionada Lei no 11.727/2008, ao alterar a Lei no 9.249/95, estabeleceu um critério subjetivo para a percepção do benefício, uma vez que limitou seu aproveitamento ao contribuinte organizado sob a forma de sociedade empresária (destacamos):

TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. SERVIÇOS HOSPITALARES. LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. LEI 11.727/2008. REQUISITO SUBJETIVO. ORGANIZAÇÃO SOB A FORMA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. FATOS GERADORES POSTERIORES.

1. O Tribunal a quo deu provimento à Apelação para conceder a Segurança pleiteada, de modo a permitir que a parte autora, prestadora de serviços, apure imposto de renda e CSLL sobre o lucro presumido, respectivamente, na base de cálculo reduzida de 8% e de 12% sobre a receita bruta.

2. O Tribunal a quo concluiu que a recorrida presta serviços hospitalares e, por conseguinte, faz jus à redução da base de cálculo, tendo como referência a análise do material probatório produzido, de modo que a reforma desse entendimento encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Por outro lado, o acórdão recorrido deixou consignado que, "Compulsando os autos, verifica-se que a apelante 'é sociedade simples, tendo como objeto social a prestação de serviços de Cardiologia, Cirurgia Geral (...), serviços diretamente ligados à promoção da saúde humana, não restringindo suas atividades a simples consultas médicas (...)" (fl. 292, destacou-se).

4. De acordo com a inovação instituída pela Lei 11.727/2008, os prestadores de serviços hospitalares devem ser organizados sob a forma de sociedade empresária para que possam apurar o IRPJ e a CSLL, na sistemática do lucro presumido, com base no percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a plena aplicabilidade desse requisito subjetivo aos fatos geradores ocorridos após o início da produção dos efeitos da norma em questão (REsp 1.449.067/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, REPDJe 22.8.2014, DJe 26.5.2014; AgRg no REsp 1.475.062/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17.11.2014).

6. Logo, para os fatos geradores posteriores ao início da produção dos efeitos da Lei 11.727/2008, não há falar na tributação com base de cálculo reduzida, uma vez mantida a recorrida sob a forma de sociedade simples, como atestado no acórdão recorrido.

7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte.

(REsp 1648156/SP, Relator MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 09.03.2017, DJe 19.04.2017)

Cumpre destacar que a alteração legislativa e o entendimento jurisprudencial do STJ apresentam-se no sentido de incluir no conceito de prestadores de serviços hospitalares as clínicas médicas e laboratórios, equiparando-os aos próprios hospitais, como forma de promover um tratamento fiscal semelhante. Destaca-se que a finalidade da medida é gerar a promoção da saúde, como investimento em equipamentos, redução na cobrança de valores e melhoria na prestação de serviço.

O benefício em questão deve ser reservado a quem efetivamente presta serviços hospitalares, sendo inextensível a quem apenas atua como prestador de simples serviços médicos ou se limita a ceder seus serviços durante procedimentos adotados em instituições hospitalares ou similares, em que genuinamente são prestados serviços hospitalares que envolvem atos cirúrgicos ou outras espécies de procedimentos interventivos.

No entanto, o que se observa é que o benefício fiscal passou a ser indiscriminadamente utilizado por profissionais liberais da área de saúde, como forma de redução da carga tributária, mediante a simples alteração do contrato social, com a abertura de CNPJ ou mesmo pela reunião de médicos em torno de uma sociedade empresária. A sistemática pode ser comprovada em uma breve busca sobre o assunto nos portais de pesquisa, em que se verifica que nos primeiros sites há direcionamento para escritórios de direito tributário e de contabilidade demonstrando de forma minuciosa os procedimentos para que os médicos paguem menos impostos estando dentro da lei.

Nesse sentido, necessário lembrar que a um benefício fiscal deve ser dada interpretação literal e restritiva da lei tributária, conforme previsão do art. 111 do Código Tributário Nacional, mesmo porque não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo e estender benefício não concedido por lei.

Assim, além de efetivamente prestar serviços hospitalares, para ter direito às alíquotas favorecidas, o contribuinte deve cumprir dois requisitos: constituição como sociedade empresária e atendimento às normas da ANVISA. Contudo, por não haver uma definição legislativa de cada uma das exigências, entendo que cada caso deve ser analisado individualmente sob o prisma dos requisitos previstos na legislação tributária e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Passo ao exame do caso concreto.

Conforme o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica juntado (ID 315703867), o apelado tem como atividade principal a "atividade médica ambulatorial restrita a consultas" e como atividades secundárias a "atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos" e a "atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares".

Na petição inicial, afirma que os serviços por si prestados são realizados em ambientes de terceiros, motivo pelo qual apresentou alvarás sanitários de 3 estabelecimentos: Hospital Albert Einstein (ID 315703871), Hospital São Luiz Itaim (ID 315703873) e Hospital Nipo Brasileiro (ID 315703875).

Ocorre que as duas únicas notas fiscais juntadas para comprovar a prestação de serviços hospitalares não informam em qual localidade os serviços discriminados foram prestados, de forma que não se torna possível verificar a comprovação da regularidade sanitária, inclusive porque também não houve a juntada de licença sanitária em nome próprio.

Ademais, os mencionados documentos fiscais descrevem a realização de "serviços médicos como cirurgião plástico", sem outras especificidades, o que não é suficiente para demonstrar a prestação de serviço hospitalar, visto que procedimentos cirúrgicos para fins unicamente estéticos não contemplam o requisito. No ponto, importante registrar que na página eletrônica do apelado consta que a sociedade oferece "cirurgia plástica de excelência, para mulheres que valorizam sua beleza em todas as fases da vida", indicando como principais procedimentos a cirurgia mamária e a de contorno corporal, o que aponta no sentido de que os serviços prestados possuem fins exclusivamente de embelezamento.

Dessa forma, as provas juntadas aos autos pela parte autora não demonstraram o atendimento aos requisitos legais para a fruição do benefício fiscal, conforme já decidido por esta Corte Regional nos seguintes precedentes (destacamos):

DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS HOSPITALARES. TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DO IRPJ (8%) E DA CSLL (12%). LEI 9.249/1995. ANÁLISE OBJETIVA. LEI 11.727/2008. CASO CONCRETO. CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA. NOTAS FISCAIS GENÉRICAS. NATUREZA DAS CIRURGIAS (REPARADORAS OU ESTÉTICAS) NÃO ESPECIFICADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS INTEGRALMENTE.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que as pessoas jurídicas que exerçam as atividades de prestação de serviços hospitalares fazem jus à aplicação das alíquotas de 8% (oito por cento) e 12% (doze por cento) na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, respectivamente.

2. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1116399/BA, sob o rito dos recursos repetitivos, interpretou a expressão serviços hospitalares, para fins da redução das alíquotas previstas na mencionada lei, como aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde, de sorte que, em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos.

3. A análise da presença dos requisitos para a redução de alíquotas deve ser realizada de forma objetiva.

4. A partir da edição da Lei 11.727/2008, passou-se a exigir também, como condições para o deferimento do referido benefício, a organização sob a forma de sociedade empresária, bem como o atendimento às normas da ANVISA, cuja comprovação ocorrerá mediante apresentação de alvará de funcionamento, expedido pela vigilância sanitária estadual ou municipal (art. 33, § 3o, da IN RFB 1.700/2017).

5. No caso concreto, de acordo com a Cláusula Quarta do Contrato Social, a impetrante tem como objeto social a prestação de serviços médicos de clínica médica, podendo para tanto realizar consultas, exames, internação e procedimentos cirúrgicos.

6. O Contrato Social e o comprovante de inscrição e de situação cadastral (CNPJ) informam que se trata de sociedade empresária limitada.

7. Com relação às normas da ANVISA, o contribuinte juntou licença que lhe foi deferida pela vigilância sanitária do município de Campinas. Embora a validade da licença em apreço tenha expirado na véspera do ajuizamento do presente feito (09/08/2023), a impetrante juntou nova licença sanitária em 23/11/2023, com validade até 08/11/2024.

8. Os autos foram instruídos também com diversas notas fiscais, cuja discriminação dos serviços, entretanto, traz designações genéricas, sem especificar com exatidão os procedimentos realizados.

9. Embora haja menção nestes documentos à realização de cirurgias, não há como se concluir de forma peremptória que se trate de procedimentos cirúrgicos voltados diretamente à promoção da saúde, tendo em vista que (i) a impetrante se identifica na exordial como uma clínica de cirurgia plástica; (ii) as notas fiscais não discriminam se as cirurgias realizadas são de natureza reparadora ou estética (os procedimentos estéticos, cumpre observar, não estão abrangidos pelo benefício postulado, por não estarem diretamente voltados à promoção da saúde); (iii) o sítio eletrônico da impetrante informa a realização de diversas cirurgias de cunho estético, a indicar que a área estética é o principal foco das cirurgias realizadas, fato que pode ser corroborado mediante pesquisa no Google.

10. Em síntese, a análise conjunta da integralidade dos documentos juntados aos autos não é suficiente para se firmar conclusão de que os serviços prestados pela autora são, efetivamente, direcionados à promoção da saúde.

11. Não comprovados, portanto, todos os requisitos necessários à fruição do benefício, não cabe ao Poder Judiciário interpretá-lo de forma extensiva, sob pena de violação ao art. 111 do Código Tributário Nacional. Precedentes do TRF3.

12. Remessa oficial e apelação da União providas.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5010815-61.2023.4.03.6105, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 27/02/2026, Intimação via sistema DATA: 03/03/2026)

DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS HOSPITALARES. TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DO IRPJ (8%) E DA CSLL (12%). LEI 9.249/1995. ANÁLISE OBJETIVA. LEI 11.727/2008. CASO CONCRETO. NOTAS FISCAIS INDICAM A SEDE DA AUTORA COMO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPECTIVA LICENÇA SANITÁRIA NÃO ANEXADA AOS AUTOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS INTEGRALMENTE. APELAÇÃO DA UNIÃO PROVIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que as pessoas jurídicas que exerçam as atividades de prestação de serviços hospitalares fazem jus à aplicação das alíquotas de 8% (oito por cento) e 12% (doze por cento) na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, respectivamente.

2. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1116399/BA, sob o rito dos recursos repetitivos, interpretou a expressão serviços hospitalares, para fins da redução das alíquotas previstas na mencionada lei, como aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde, de sorte que, em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos.

3. A análise da presença dos requisitos para a redução de alíquotas deve ser realizada de forma objetiva.

4. A partir da edição da Lei 11.727/2008, passou-se a exigir também, como condições para o deferimento do referido benefício, a organização sob a forma de sociedade empresária, bem como o atendimento às normas da ANVISA, cuja comprovação ocorrerá mediante apresentação de alvará de funcionamento, expedido pela vigilância sanitária estadual ou municipal (art. 33, § 3o, da IN RFB 1.700/2017).

5. Na hipótese vertente, a partir de alteração contratual registrada na Jucesp em 26/07/2023, a autora passou a atuar sob a forma de sociedade empresária limitada.

6. Na mesma oportunidade, seu objeto social foi alterado para as seguintes atividades: atividade médica ambulatorial com recursos para consultas, exames complementares, procedimentos cirúrgicos, realização de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizonte, tomografia, exercidos em clínica e consultório de terceiros, e atividade de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências.

7. O comprovante de inscrição e de situação cadastral – CNPJ, por sua vez, indica como atividade principal os serviços de tomografia.

8. Com o intuito de comprovar o atendimento às normas da ANVISA, o contribuinte juntou licença sanitária emitida para uma entidade hospitalar. Pretendeu, assim, demonstrar que presta serviços médicos em ambiente de terceiros, trazendo aos autos alvará sanitário emitido para o local onde tais serviços seriam prestados.

9. A autora também colacionou ao feito duas notas fiscais relativas a serviços médicos prestados na especialidade de radiologia e diagnóstico por imagem. Entretanto, releva observar que as notas fiscais em apreço indicam como local da prestação de serviço o endereço da autora.

10. Nesse cenário, embora os documentos em apreço se refiram à realização de serviços de natureza hospitalar, há neles expressa menção de que tais serviços não foram realizados na entidade hospitalar cuja licença sanitária foi acostada aos autos, mas no próprio ambiente da autora, que não juntou aos autos licença sanitária de seu estabelecimento.

11. Por esta razão, procede a alegação fazendária de que a autora não juntou aos autos alvará da ANVISA em nome próprio, o que impõe a reforma da sentença.

12. Tendo em vista a reforma da sentença, restam igualmente invertidos os ônus sucumbenciais. Verba honorária fixada nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, a incidir sobre o valor atualizado da causa, com observância da gradação estabelecida no § 5o do dispositivo em apreço.

13. Apelação da União provida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007091-55.2023.4.03.6103, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 27/05/2025, DJEN DATA: 30/05/2025)

Ante o exposto, dou provimento à apelação da Fazenda Nacional.

Inverto, por consequência, o ônus sucumbencial, a ser apurado nos parâmetros definidos na sentença.

É o voto.

EMENTA

TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. ALÍQUOTA REDUZIDA. SERVIÇO HOSPITALAR. RESP 1.116.399/BA (TEMA 217/STJ). ATENDIMENTO ÀS NORMAS DA ANVISA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA HOSPITALAR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela Fazenda Nacional em face de sentença que julgou procedente o pedido para: "a) reconhecer o recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica no percentual de 8% (oito por cento) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido no percentual de 12% (doze por cento), especificamente em relação aos serviços equiparados a hospitalares por ela prestados, ou seja, procedimentos e cirurgias, excluídas as consultas médicas e atividades de cunho administrativo; b) reconhecer, observando-se a data do efetivo deferimento da alteração de natureza jurídica para Sociedade Empresária, devidamente registrado na JUCESP, nos seus serviços tipicamente hospitalares, bem como a prescrição quinquenal, o direito à compensação administrativa (...)."

II. Questão em exame

2. A controvérsia consiste em saber se a parte autora comprovou o atendimento aos requisitos que dão direito à redução das alíquotas do IRPJ e da CSLL que incidem sobre as receitas auferidas na prestação de serviços de natureza hospitalar, conforme autoriza a Lei no 9.249/1995.

III. Razões de decidir

3. A matéria foi objeto do recurso especial no 1.116.399/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, cujo julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça definiu a interpretação da expressão “serviços hospitalares” (Tema 217/STJ).

4. A análise deve ser feita de forma objetiva, com foco nos serviços prestados, e não na pessoa do contribuinte que executa a prestação dos chamados serviços hospitalares, de forma a excluir as simples consultas médicas.

5. Após as alterações promovidas pela Lei no 11.727/2008 na Lei no 9.249/1995, passou-se a exigir, além do enquadramento da atividade como de natureza hospitalar, que o contribuinte seja constituído como sociedade empresária e atenda às normas da ANVISA, comprovando a regularidade sanitária de sua atividade.

6. O benefício em questão deve ser reservado a quem efetivamente presta serviços hospitalares, sendo inextensível a quem apenas atua como prestador de simples serviços médicos ou se limita a ceder seus serviços durante procedimentos adotados em instituições hospitalares ou similares.

7. O recorrido afirma que os serviços por si prestados são realizados em ambientes de terceiros, motivo pelo qual apresentou alvarás sanitários de 3 estabelecimentos.

8. As duas únicas notas fiscais juntadas para comprovar a prestação de serviços hospitalares não informam em qual localidade os serviços discriminados foram prestados, de forma que não se torna possível verificar a comprovação da regularidade sanitária, inclusive porque também não houve a juntada de licença sanitária em nome próprio.

9. Os documentos fiscais descrevem a realização de "serviços médicos como cirurgião plástico", sem outras especificidades, o que não é suficiente para demonstrar a prestação de serviço hospitalar, visto que procedimentos cirúrgicos para fins unicamente estéticos não contemplam o requisito.

10. Na página eletrônica do apelado consta que a sociedade oferece "cirurgia plástica de excelência, para mulheres que valorizam sua beleza em todas as fases da vida", indicando como principais procedimentos a cirurgia mamária e a de contorno corporal, o que aponta no sentido de que os serviços prestados possuem fins exclusivamente de embelezamento.

11. Regularização sanitária e prestação de serviços hospitalares não comprovados.

IV. Dispositivo

12. Apelação provida.

____________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.249/95, art. 15, §1o, III, a, e art. 20, III; Lei no 11.727/2008; CTN, art. 111; CPC, art. 85, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 217; STJ, REsp 1648156/SP, Relator MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 09.03.2017; TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5010815-61.2023.4.03.6105, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 27/02/2026; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007091-55.2023.4.03.6103, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 27/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão